Tribunal: CARF
Processo: 14041.001070/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001070/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.349 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SOARES RIBEIRO EVENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2002
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Configura infração à Lei, deixar o Contribuinte de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação
previdenciária
A contribuinte é obrigada a elaborar conforme a legislação previdenciária as
folhas de pagamento conforme as normas estabelecidas, sendo que quando não
é realizado deve haver a aplicação de multa cabível ao caso.
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE
LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa
jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta
caracterizado pela comprovação dos autos.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. MOTIVAÇÃO. PERÍCIA.
A motivação para a diligência requerida deve estar fundamentada pela
impossibilidade do sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as
comprovações requeridas, bem como estar claro a impossibilidade de reunir
elementos capaz de comprovar o seu direito constitutivo, o que não se nota no
caso em concreto.
Recurso Voluntário Negado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001070/2007-98
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001070/2007-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela SOARES RIBEIRO EVENTOS
LTDA., contra o Acórdão de Julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília-DF, que julgou improcedente a impugnação e manteve as demais
disposições do crédito tributário lançado.
A infração refere-se ao DEBCAD n.o 37.064.279-1, lavrado em 09/10/2007,
contra o contribuinte em epígrafe, por infração ao art. 32, inciso IV, §5°, da Lei ri° 8.212/91,
com alteração da Lei no 9.528/97. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, As fls. 14/16,
a empresa, nas competências 07/2001 a 12/2001 e 01/2002, 03/2002 e 09/2002, apresentou
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social — GFIP com
omissão de fatos geradores, ou seja, deixou de incluir, na guia, parte da remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados, infringindo, assim, o dispositivo legal
supradescrito.
Em seu Recurso Voluntário a empresa alega, em síntese, que o sócio gerente
constante no contrato social em verdade seria um suposto “testa de ferro”, razão pela qual não
seria responsável pelo crédito fiscal exigido, e pede que o processo seja baixado em diligência
para avaliar as argumentações da impugnação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
Inexistem preliminares arguidas no recurso.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001070/2007-98

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
O recorrente não contesta materialmente da exigência fiscal, ou seja, não há
controvérsia sobre os valores discriminados nos levantamentos, mais precisamente das bases de
cálculo. Do mesmo modo não se opõe à formalização do ato, desde a origem até a comunicação
ao sujeito passivo. Não se manifesta sobre o levantamento, mas somente que não seria
responsável pelo crédito fiscal.
Nesse aspecto estaria precluso o direito do contribuinte em contestar matéria de
seu interesse, em desobediência ao que dispõe o art. 17, Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972., in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante".
Assim, passo a analisar as alegações recursais que foram semelhantes às razões
apresentadas em primeira instância.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não apresentar e não registrar todos as movimentações e fatos
geradores das obrigações tributárias, por meio da GFIPs. A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso
IV, e 5§ o, impõe a referida obrigação à empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
“Art 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
(z›)
§ 5 °A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitara' o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. "
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Assim, a responsabilidade do sócio-gerente registrado em contrato é o que deve
ser analisado de forma objetiva, onde está registrado para fins legais a responsabilidade do
respectivo sócio.
Importa na responsabilização do responsabilidade dos sócios da empresa
recorrente, diante da caraterização dos seguintes dispositivos:
- Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. (CTN)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001070/2007-98

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
- Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Nesse contexto, a alegação do recorrente de que seria um interposto de terceiros,
se auto denominando “testa de ferro”, para o direito e para as provas reunidas aos autos é
irrelevante. Ainda, o sócio administrador deixou até de indicar de quem seria o suposto laranja
da qual alega.
Nessas circunstâncias estando em contrato registrado na junta comercial, inserido
com sua assinatura, ciência e que de fato era o responsável pela empresa na época dos fatos,
inexiste afastamento da
DA DILIGENCIA REQUERIDA
Pretende a recorrente o seguinte o deferimento de diligência para oitivas de
terceiros para comprovar que o sócio-gerente seria uma espécie de “laranja”.
Ocorre que a diligência requerida não possui motivação real que possa colaborar
com o desfecho da demanda, já que a responsabilidade do sócio da empresa é objetiva nesse
caso, bem como também, deveria o sujeito passivo providenciar as provas que entende ser
necessárias para sua defesa.
Ademais, a diligência só seria necessária caso o julgador tivesse alguma dúvida
quanto aos fatos narrados no processo, o que não é o caso
Diante da convicção formada, indeferido o pedido de diligência.

CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do recurso voluntário para indeferir o
pedido de diligência e NEGÁ-LO PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de
primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001070/2007-98

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital